Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. AUTORIA E MATEIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que condenou o réu por crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição, descumprimento de medida protetiva, praticados contra sua ex-namorada, além dos crimes de desobediência e desacato. A sentença fixou pena de 4 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, 2 anos, 5 meses e 20 dias de detenção, além de 42 dias-multa. Também foi estabelecido o valor de R$ 600,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para fundamentar as condenações pelos crimes imputados; (ii) determinar a caracterização do crime de perseguição, frente à alegação do réu de que apenas procurava abrigo na residência da vítima; (iii) avaliar a presença de dolo nos crimes de ameaça e desobediência; (iv) averiguar se o delito de desacato está configurado, haja vista o estado emocional exaltado do réu; (v) verificar a adequação da pena e do valor fixado para reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, fundamenta a condenação pelo crime de lesão corporal, evidenciando-se a compatibilidade entre as lesões apontadas no laudo pericial e as descritas pela vítima.
4. O crime de perseguição está configurado, pois o réu, reiteradamente e contra a vontade da vítima, buscava contato com ela, invadindo seu espaço e perturbando sua privacidade, ainda que sob pretexto de procurar abrigo.
5. A ameaça é comprovada pela potencialidade intimidatória da conduta, independentemente de intenção real do réu em concretizar o ato.
6. Configurado o delito de desobediência, pois o réu, intencionalmente, desconsiderou a ordem policial, mesmo sob efeito de álcool, porquanto a embriaguez dolosa ou culposo não exclui a responsabilidade penal.
7. A condenação por desacato subsiste, haja vista as ofensas proferidas contra policiais, no exercício de suas funções, demonstrando o desprezo pela autoridade, não sendo exigido ânimo calmo e refletido para a consumação do crime.
8. A dosimetria das penas está corretamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e a reincidência
9. No tocante à indenização por danos morais, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido. O pedido de indenização formulado na denúncia é suficiente, para que seja fixada a reparação mínima. Ademais, o valor arbitrado na sentença é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
11. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, é suficiente para fundamentar a condenação por crimes no contexto de violência doméstica.
12. O crime de perseguição configura-se pela reiteração de condutas invasivas e perturbadoras da privacidade da vítima.
13. A ameaça caracteriza-se pela idoneidade da conduta em causar temor, não sendo necessária intenção real do agente de concretizar o mal prometido.
14. No delito de desobediência, o dolo é configurado pela intencionalidade de desobedecer a ordem policial, sendo irrelevante o efeito do álcool.
15. O crime de desacato se consuma pela ofensa a servidores públicos no exercício de suas funções, não se exigindo ânimo calmo e refletido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 147; 147-A, § 1o, II; 330; 331; 61, II, “f”; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1903374, 0700671-83.2023.8.07.0008, 1a Turma Criminal, DJ 04/09/2024; Acórdão 1823659, 07039211620218070002, 1a Turma Criminal, DJ 13/3/2024; Acórdão 1685743, 07063207020218070017, 2a Turma Criminal, DJ 19/4/2023.